Tribunal: TJSP
Processo: 1003544-30.2021.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. ART. 1.040, II, CPC. TEMA 1122/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA. ACIDENTE COM ANIMAL EM RODOVIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
Devolução dos autos à Turma Julgadora, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC, em razão da tese fixada no Tema 1122 do STJ. Ação regressiva ajuizada por Mapfre Seguros Gerais S/A

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. ART. 1.040, II, CPC. TEMA 1122/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA. ACIDENTE COM ANIMAL EM RODOVIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
Devolução dos autos à Turma Julgadora, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC, em razão da tese fixada no Tema 1122 do STJ. Ação regressiva ajuizada por Mapfre Seguros Gerais S/A contra Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S.A. – INTERVIAS, visando ao recebimento da quantia de R$ 36.702,67, devido a danos materiais de acidente com animal bovino em rodovia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Discute-se a necessidade de adequação do acórdão, tendo em vista a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.908.738/SP (Tema 1122).
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão do Juízo "a quo" está alinhada com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema no 1122. A responsabilidade da concessionária é objetiva, não dependendo da comprovação de culpa, conforme o art. 37, § 6o, da CF/1988 e o art. 14 do CDC. A presença de animal na pista é considerada um fortuito interno, inerente à atividade da concessionária, que deve arcar com os riscos do serviço prestado. O princípio da primazia do interesse da vítima impõe a reparação dos danos independentemente da identificação do proprietário do animal. Desnecessidade de adequação.
IV. DISPOSITIVO
Acórdão mantido.

Legislação Citada:
CPC, art. 1.040, inciso II.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 1.908.738/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 21.08.2024; TJSP, Apelação Cível 1024291-96.2021.8.26.0071, Rel. Teresa Ramos Marques, j. 05.12.2024; TJSP, Apelação Cível 1000727-23.2016.8.26.0602, Rel. Fermino Magnani Filho, j. 14.03.2025; TJSP, Apelação Cível 1006587-25.2023.8.26.0322, Rel. Maria Laura Tavares, j. 10.01.2025; TJSP, Apelação Cível 1002713-18.2019.8.26.0566, Rel. Borelli Thomaz, j. 26.11.2024.